Tribunal: TJSP
Processo: 1007636-16.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Pedido fundamentado na alegação de não assunção de débito e na indevida negativação do nome do requerente.
2:- Inexigibilidade do débito e configuração do dano moral incontroversas - Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral (R$ 8.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Pedido fundamentado na alegação de não assunção de débito e na indevida negativação do nome do requerente.
2:- Inexigibilidade do débito e configuração do dano moral incontroversas - Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral (R$ 8.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração - Valor pretendido de R$ 15.000,00 que se mostra mais adequado.
3:- Recurso provido.